Tribunal: TJES
Processo: 5000601-16.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2020-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000601-16.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO CARLOS AVANCINI NUNES 00773287795
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):MARCELO MATTAR COUTINHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça, com fulcro no art. 99, § 3º, do CPC, eis que amparado pela declaração de hipossuficiência financeira (Id 249818).

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Na inicial, o recorrente postula indenização pela interrupção no fornecimento de água, ocasionada pela poluição do Rio Doce com rejeitos de minério após rompimento de barragem, responsabilidade da recorrida. Colacionou aos autos fatura da SANEAR de titularidade de terceiro, Geraldo Pereira, conforme se pode inferir do documento de Id 249823.

O julgador de primeiro grau inacolheu a pretensão autoral, diante da ausência dos requisitos básicos para o acolhimento da pretensão indenizatória.

Com isso, o autor interpôs Recurso Inominado (Id 249849) alegando que embora a fatura da SANEAR não esteja em seu nome, era morador do local na época dos fatos, colacionando aos autos em seu nome e no mesmo endereço da fatura da SANEAR e Alvará de Funcionamento, documentos capazes de comprovar domicílio. Pleiteia então, danos morais e danos materiais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, em sua integralidade.

Como salientou o julgador de primeiro grau, o recorrente deixou de comprovar os requisitos básicos para sua pretensão. Não há, efetivamente, comprovação de que "se valia do serviço autárquico competente de captação d'água do afetado Rio Doce, pois, apesar de anexar aos autos extratos do SANEAR contemporâneos aos fatos, nota-se que estes se encontram em nome de terceiro, sem comprovação de vínculo familiar ou contratual com o requerente. Com isso e levando em conta que as exigências destacadas foram apontadas pelos julgados do eg. TJES e também consideradas no r. acórdão proferido no IRDR nº 040/2016, em trâmite perante a Colenda Turma de Uniformização do Colegiado Recursal do Espírito Santo (“ Necessária apresentação de conta de abastecimento de água comprovando o domicílio do postulante se residente na área afetada”), tenho que a parte demandante falha em seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I), deixando de apontar o fato constitutivo de seu pretenso direito"

Veja-se dos autos que o recorrente trouxe aos autos uma fatura do endereço em que seu estabelecimento (Duda Cabeleireiro)está instalado, mas não há comprovação de que sua sala comercial é abastecida de água.

É de se supor (apenas isso) que trata-se de uma única conta de água para todo o prédio, até pelo valor da conta de água, que chega a quase R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Assim, comungo com o mesmo entendimento do julgador de primeiro grau, de que o recorrente deixou de comprovar os requisitos básicos para a sus pretensão indenizatória.

Diante do exposto
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Custas pela parte recorrente. Honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Verbas suspensas em razão da gratuidade da justiça.

É
como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.